Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736787-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS, EMPREITEIRA INGA MIX SOLUCOES PARA CONSTRUCOES LTDA, FABIO FERNANDES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto MARIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 63759765). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho, por ora, sem prejuízo de eventual retratação, a decisão recorrida (ID 63707726). Aos agravados CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS, EMPREITEIRA INGA MIX SOLUCOES PARA CONSTRUCOES LTDA, e FABIO FERNANDES SANTOS para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator